Tribunal: TJMT
Processo: 0013614-07.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013614-07.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE TEODORO - CPF: 056.639.471-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AZILZANA DE ASSIS VALADARES - CPF: 006.602.631-81 (VÍTIMA), GESIANY NATALIA DE MORAIS - CPF: 052.893.831-23 (VÍTIMA), SANDRA DE ASSIS - CPF: 912.913.721-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo simples consumado. Desclassificação para tentativa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por três crimes de roubo simples (art. 157, caput, c/c art. 70, CP), à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa. Busca a desclassificação para tentativa de roubo, alegando que a posse dos bens subtraídos não foi pacífica, pois as vítimas conseguiram recuperar os celulares logo após o crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, considerando que as vítimas recuperaram os celulares após o ato, houve consumação do roubo ou se o crime deve ser desclassificado para a modalidade tentada, conforme o pedido da defesa.

III. Razões de decidir

3. O roubo se consuma com a inversão da posse, mesmo que ela não seja mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado pela Súmula 582 do STJ (
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
).
4. A retirada dos celulares da posse das vítimas e a inserção no poder do apelante, ainda que por curto período, caracteriza a consumação do crime. A tese de desclassificação para tentativa é improcedente, pois a consumação se deu com a inversão da posse dos bens.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e sem a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Diego Henrique Teodoro
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o condenou como autor do crime de
Roubo simples
por três vezes (art. 157, caput, c/c art. 70, CP), à pena de
4 anos, 9 meses e 18 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
12 dias-multa
(Id. 228239782).

Em suas
razões
recursais, requereu a
desclassificação
da conduta para
Tentativa de Roubo
(Id. 228239794).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 228239799);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 234048153):

“Apelação criminal. Roubo. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida desclassificação para modalidade tentada. Improcedência. Inversão da posse dos celulares, mediante emprego de grave ameaça, ainda que momentaneamente. Prescindibilidade da posse mansa e pacífica da
res furtiva
, consoante entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ. Parecer pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 8.5.2016, por volta das 21 horas, no bairro Jardim União, Cuiabá/MT.,
Diego Henrique Teodoro
tentou subtrair, mediante grave ameaça à pessoa (simulando estar armado), três aparelhos celulares das vítimas
Gesiany Natalia de Morais
,
Azilzana de Assis Valadares
e
Sandra de Assis
.

Consta na exordial acusatória que as vítimas estavam em frente à residência de uma delas, quando
Diego
, conduzindo uma motocicleta CB 300 de cor preta, se aproximou e, simulando estar armado, anunciou o assalto, subtraindo-lhes os aparelhos celulares.

Após pegar os objetos subtraídos, ele levantou a camiseta e a vítima
Sandra
percebeu que ele não estava armado. Aproveitando a oportunidade, ela o atacou e conseguiu derrubá-lo da motocicleta. Em seguida, populares o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar. Enquanto
Diego
estava caído,
Gesiany
e
Azilzana
conseguiram recuperar os celulares. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

O réu foi denunciado por Roubo simples na modalidade tentada, contudo, após regular trâmite processual, foi condenado como autor do crime
de Roubo simples consumado, por três vezes (art. 157, caput, c/c art. 70, CP), à pena de
4 anos, 9 meses e 18 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
12 dias-multa
.

N
este grau de jurisdição,
requereu a desclassificação da conduta para roubo na modalidade tentada, contudo,
é inviável o acolhimento da tese, pois, as vítimas
Gesiany Natalia de Morais
,
Azilzana de Assis Valadares
e
Sandra de Assis
confirmaram judicialmente que o réu, mediante grave ameaça, lhes subtraiu os seus aparelhos celulares.

Ficou cabalmente comprovado nos autos que ele chegou a pegar os três aparelhos celulares, retirando-os da posse das vítimas e colocando-os no seu
short
para levá-los consigo. Durante sua fuga, ele foi derrubado da motocicleta por uma das vítimas e detido com a ajuda de populares até a chegada da polícia.

Apesar disso, mesmo que os celulares tenham sido recuperados logo após a ação criminosa, a subtração já havia se consumado de acordo com a teoria da
amotio
, pois houve a inversão da posse.

A propósito, é esse o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria, sedimentado pela Súmula n°. 582 do STJ,
in verbis
:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Portanto, se, comprovadamente, uma ou mais coisas subtraídas das vítimas passou para o poder do agente criminoso, não merece guarida a tese recursal que busca a desclassificação do roubo consumado para sua forma tentada. Realmente porque, comprovadamente, o apelante obteve a posse mansa e pacífica de pertences das vítimas.

Ora, diante desse contexto, percorrido todo o
iter criminis
,
não
há falar-se em desclassificação do delito em tela para a forma tentada.

Ilustrando esse raciocínio, é a ementa de julgado deste TJMT:

“(...) A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582). (...)” (N.U 1000400-16.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024